Tribunal: TJES
Processo: 5000334-08.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000334-08.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIZ FRANCA DE FREITAS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO BMG S.A.

RECDO.: LUIZ FRANCA DE FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Tese do Recorrente:
Alega o Banco recorrente que o autor formalizou junto a este contrato de empréstimo nº 224414266
e que tal contrato foi renegociado duas vezes, alterando o fluxo de parcelas. Afirma que não foi possível descontar as parcelas acordadas por insuficiência de margem consignável, tendo sido os descontos retomados com um número diferente do contrato de origem.
A
ssim, o contrato
n.
248254237 refere-se ao contrato 224414266. Afirma que os descontos realizados com o novo número são descontados do contrato de origem, não gerando prejuízos ou pagamento a maior. Alega que tal contrato se refere a retomada dos descontos, o que é previsto na cláusula do contrato de origem. Afirma que agiu no exercício regular do direito ao seguir com a cobrança pactuada. N
o
que tange ao dano moral afirma que se houve qualquer dissabor da parte recorrida, foi por culpa exclusiva desta. Alega que não houve dano material, vez que o autor pagou o que contratou e usou. Afirma que as condutas adotadas pelo Banco são legítimas, não havendo que se falar em dano moral. N
o
que tange ao
s
juros aplicado
s
, afirma que o termo inicial do
s
juros é do evento danoso e que quando se trata de dano moral, o termo inicial surge com a decisão judicial. Requer a reforma da r. sentença de piso.
2.
Tese do Recorrido:
O recorrido alega em contrarrazões, em síntese, que contratou o empréstimo em 2015, sendo que foi devidamente descontado de sua folha de pagamento. Alega que sem sua autorização foi realizado um outro empréstimo consignado no valor de R$ 846,91, em 60 parcelas de R$ 26,00. Afirma que de março de 2014 a março de 2015 foram realizados descontos em sua folha de pagamento, e que ao perceber os descontos tentou resolver administrativamente com o Banco, sem êxito. Afirma que houve falha na prestação de serviço do Banco que não demonstrou nos autos que o contrato 248254237 decorreu de contrato anterior. Requer a manutenção da r. sentença a quo.

3.

SENTENÇA: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:
1. RATIFICAR a tutela de urgência e DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica objeto da demanda.

2. CONDENAR o réu a restituir os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário do autor, a título de indenização por danos materiais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

3. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta.
”
4.

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibili
dade intrínsecos e extrínsecos.

Em suas razões recursais a recorrente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso.
Todavia,

e
ntendo que não há
fato ou motivo para a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso,
face a ausência de
prejuízo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo
. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos, observo que o único contrato assinado pela parte autora é o de número
224414266
, contrato este que é incontroverso nos autos. Não há por parte do Banco recorrente qualquer demonstração de que o contrato que alega ser de retomada/
renegociação
seja decorrente do contrato
224414266
. Não observo dos autos qualquer informação passada a parte autora da falta de margem consignável e retomada dos descontos. Portanto, não comprovou nos autos o Banco recorrente qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, ônus que lhe incumbiria. Assim, entendo que
houve falha na prestação de serviço por parte do Banco recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser mantida

nos moldes fixados pelo juízo de piso. O valor da in
denização por danos morais (R$ 5
.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico
. NO que se refere a cominação de juros e correção monetária em decorrência dos danos morais concedidos,
me
filio
a
o entendimento que devem fluir a partir da fixação em sentença, devendo, portanto a decisão ser modificada nesse quesito.
4.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
DANDO
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas no que tange a incidência de juros e correção monetária concedidos quando da condenação por danos morais, devendo estes fluírem a partir da fixação em sentença,

mantendo incólume o
restante do
comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.